Tribunal: TJSP
Processo: 0000532-89.2026.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – Recurso contra decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar e "regime semiaberto harmonizado – Agravante que fundamenta o pedido no fato de ser servidor público efetivo do Município de Fernandópolis/SP – Prisão domiciliar prevista no art. 117, LEP, aplicável a sentenciados em regime aberto, não sendo o caso do agravante, que

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – Recurso contra decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar e "regime semiaberto harmonizado – Agravante que fundamenta o pedido no fato de ser servidor público efetivo do Município de Fernandópolis/SP – Prisão domiciliar prevista no art. 117, LEP, aplicável a sentenciados em regime aberto, não sendo o caso do agravante, que cumpre pena em regime semiaberto – Ausência, ademais, de demonstração de excepcionalidade a ensejar o deferimento da medida – Possibilidade de trabalho externo no cumprimento de pena em regime semiaberto – Precedentes – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.